Tribunal: STF
Processo: HC 93899
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REFORMA DA SENTENÇA
   PELO STJ. PENA A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO. RECOLHIMENTO À
   PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
   PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO EXPLICITADOS NO MANDADO
   DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - Existe constrangimento ilegal, a ser reparado
   pela via do habeas corpus, quando a decisão do Superior Tribunal
   de Justiça, ao alterar o regime de cumprimento de pena, do
   semi-aberto para o aberto, não se pronuncia quanto ao pedido de
   recolhimento do mandado de prisão.
II - Há afronta à
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à apelação que
   determina a expedição de mandado de prisão, independente do
   trânsito em julgado da condenação, sem considerar os pressupostos
   justificadores da segregação cautelar, arrolados no art. 312 do
   CPP.
III - Ordem concedida.